Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Processo : 0732881-46.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 76134714) da decisão (id. 75000704) desta relatoria que indeferiu a tutela provisória recursal, objetivando a revogação do mandado de busca e apreensão do veículo, alegando o réu-agravante invalidade da notificação extrajudicial realizada pelo banco, uma vez que foi devolvida por “endereço insuficiente”. O agravante traz gravações de conversas para sustentar fato superveniente, no sentido de que o endereço foi atualizado em três ocasiões perante o credor. Requer reapreciação do pedido liminar, considerando a ausência de válida constituição em mora do devedor e, na hipótese de não haver retratação, que o agravo interno seja submetido ao Colegiado. Contraminuta pela manutenção da decisão (id. 77057991). Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema 1.132 do STJ). Foi dito que não faz diferença que a notificação seja devolvida com anotação de que o destinatário está “ausente”, “mudou-se”, ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou, ainda, que o endereço é “incorreto” ou “insuficiente”, pois essas hipóteses não representam óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Isso considerando que o devedor fiduciante deve informar o endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. No caso, a mora foi comprovada mediante notificação expedida pelos correios ao endereço declinado no contrato (id. 243034671 – p. 2 na origem). Embora devolvida com a justificativa de “Endereço Insuficiente” (id. 243034673 – p. 3 na origem), inviável alegar qualquer irregularidade, pois, afinal, o agravante nada comprova no sentido de que o agravado teria registrado o endereço de forma inadequada. Daí a ausência da probabilidade do direito. Já a juntada de gravações de conversas apenas nesta sede de agravo (id. 76134717 a 76134720) não podem ser admitidas, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, considerando que os documentos não foram submetidos ao exame do juízo originário previamente ao recurso. Nesse sentido, precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO MENOR. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OFENSA CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I). 2. É competente o foro de domicílio ou da residência do alimentando, para as ações que versem sobre alimentos (CPC, art. 53, II). O domicílio do incapaz é o mesmo do seu representante ou assistente (CC, art. 76). 3. Documentos capazes de comprovar as alegações das partes devem ser apresentados no momento processual oportuno perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A juntada de documentos extemporâneos é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXTEMPORANÊO. ART. 435 CPC. INCABÍVEL. 1. A constrição judicial deve ser mantida, pois a parte executada, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não sendo demonstrado que os valores bloqueados consistiriam em verbas salarias ou que estavam na caderneta poupança. 2. Não se tratando das hipóteses previstas no art. 435, CPC, é incabível a juntada de documentos extemporâneos e que não se caracterizam como prova nova, além de ser vedado seu exame em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836353, 0750388-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024. Grifado) Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator